Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-46.2023.8.11.0030
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000366-46.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), JAN LUCAS DA COSTA MOLINA - CPF: 024.314.441-55 (APELADO), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), MAILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 058.814.721-44 (APELADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), A. E. S. S. - CPF: 066.718.981-54 (ASSISTENTE), EDNA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 007.489.461-79 (ASSISTENTE), ANA PAULA FREIRE SANTIAGO - CPF: 020.092.361-73 (ASSISTENTE), A. J. D. L. L. - CPF: 075.365.841-05 (ASSISTENTE), BEATRIZ FREIRE DE CARVALHO - CPF: 062.773.621-19 (ASSISTENTE), ROSANGELA ANTONIA DE LIMA - CPF: 012.980.781-80 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO DE LIMA LEITE - CPF: 075.365.511-00 (ASSISTENTE), RODRIGO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 065.071.191-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
1.
PRETENDIDA A PRONÚNCIA D
OS

APELAD
OS
. DESCABIMENTO.
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME
.
AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE
ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM
SUPOSIÇÕES
. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.

2.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada
aos
apela
d
os
, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter
sua
impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nobres
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1000366-46.2023.8.11.0030
, impronunci
ando

Jan Lucas da Costa Molina
e
Mailson
Soares dos Santos

quanto à suposta prática do crime de
homicídio qualificado
pelo
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV,
c/c art. 29, caput,
do Código Penal), perpetrado contra
Rodrigo Arruda de Souza
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
2
37469791,
pugna
pela

reforma do referido
decisum
, a fim de que
Ja
n Lucas da Costa Molina e
Mailson
Soares dos Santos

seja
m
pronunciad
os

pela prática do crime previsto n
o
art. 121, § 2o, IV,
c/c art. 29, caput,
do Código Penal
,
ao
argumento de que existem indícios suficientes
de autoria
para tanto, dando prosseguimento ao processo para que
el
es
seja
m
submetid
os
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões que estão no
s

ID
s

2
37469797 e
2
37469799
,
Ja
n Lucas da Costa Molina e
Mailson
Soares dos Santos
, respectivamente,

postula
m
o desprovimento do recurso ministerial.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
2
43795157
, opina pelo provimento do
recurso
ministerial, para que
Ja
n Lucas da Costa Molina e
Mailson
Soares dos Santos
seja
m
pronunciad
os
e submetid
os
a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Nobres
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
237469674
, narra os fatos desta forma:

[...]

Na data de
17 de novembro de 2022
, por volta das
14h48min, em residência localizada na Avenida Getúlio Vargas, Bairro Jardim Glória, próximo ao Ginásio Bezerrão, no Município de Nobres-MT
, os denunciados
JAN LUCAS DA COSTA MOLINA e MAILSON SOARES DOS SANTOS
,
livres e consciente do caráter ilícito de suas condutas, unidos no mesmo propósito delituoso, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Rodrigo Arruda de Souza.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, os denunciados
MAILSON SOARES DOS SANTOS e JAN LUCAS DA COSTA MOLINA
em uma motocicleta Honda/Bros de cor amarela/verde limão, aproximaram-se da residência em que a vítima estava, quando o executor
MAILSON
desceu do veículo e utilizando uma arma de fogo, disparou contra Rodrigo, que correu para o interior do domicílio, sendo perseguido e, mediante recurso que dificultou sua defesa, foi executado em um dos quartos, sendo
JAN LUCAS
"o condutor da motocicleta”. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.318541, Termos de Declarações n. 2022.8.215532, 2022.8.215539, 2022.8.215564, 2022.8.215582, 2022.8.215591, Laudo Pericial de Necrópsia n. 1.1.01.2022.032319-01, Laudo Pericial n. 2.06.2022.012756-01, Relatório de Investigações n. 2023.13.3310, Relatório de Investigações n. 2023.13.95096)

Posteriormente aos fatos, no curso das investigações, os denunciados
MAILSON e JAN LUCAS
foram presos em flagrante delito (PJE 1001073- 48.2022.8.11.0030 na posse de um Revólver Taurus (brasil) Cal..38, No Série 1899308. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.345586, Termo de Apreensão n. 2022.16.495394)

Conforme consta do relatório de investigações n. 2023.13.95096, a polícia vinha recebendo denúncias de que os denunciados seriam os autores do homicídio de Rodrigo e na posse dessas informações, foi realizado exame pericial de confronto balístico da arma de fogo apreendida em posse de
MAILSON e JAN LUCAS
, com os projéteis localizados na cena do crime e retirados do cadáver da vítima, concluindo que os projéteis questionados PQ01, PQ02 e PQ03 foram expelidos pelo cano da arma AF-A (Revólver TAURUS calibre .38 SPL no de série 1899308), sendo a mesma arma usada no crime que ceifou a vida da vítima Rodrigo, confirmando as denúncias. (Cf. Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2023.137597-A01, Relatório de Investigações n. 2023.13.95096, Termo de Apreensão n. 2023.16.100697, Termo de Apreensão n. 2022.16.495394, Relatório de Investigações n. 2023.13.96555)

[...
]

Destaques no original

O
Ministério Público busca a pronúncia de
Ja
n Lucas e
Mailson
, ao argumento de que o conjunto probatório
existente nesses autos
evidencia indícios suficientes para imputar
à
s
sua
s
pessoa
s
a
autoria do crime de homicídio qualificado narrado na denúncia,
com o
prosseguimento
do processo para que seja
m
submetid
os
a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

Como se sabe,
na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, é
imperioso salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda
sobre o tema em comento, é oportuno r
elembrar a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se
exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
)
(...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084)

Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial,
conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020,
DJe
03.06.2020).
Destacamos

V
olvendo-se ao caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na exordial acusatória ficou demonstrada
não só
pelos documentos
constantes
nestes
autos
;

como
também
pela prova oral até então produzida.

No entanto
, no que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos
nestes autos

são
suficientes para justificar a submissão
de
Ja
n Lucas e
Mailson
a
julgamento pelo Tribunal do Júri,

essa pretensão não merece acolhimento.

Isso porque
,
embora
Benedito Ribeiro Taques e Rosivaldo José de Souza
,
investigadores de polícia,
quando depuseram
em juízo,
afirmar
a
m que as investigações apontaram para os apelados como autores do homicídio de Rodrigo
, bem como r
evela
r
e
m que as imagens de câmeras de segurança registra
ram dois suspeitos em uma motocicleta amarela,
cujas
características físicas eram semelhantes à
dos recorr
idos
,
tais argumentos são insuficientes para comprovar a existência de indícios mínimos de autoria pois, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, as imagens estão em baixa resolução e foram filmadas a longa distância, não sendo possível distinguir quem foram os autores dos disparos que ceifaram a vida do ofendido.

Além disso, a informação de
que
Mailson
foi preso com uma arma de calibre .38,
cuj
o laudo de confronto balístico confirm
ou

ser a mesma
que expeliu os projéteis
encontrados em Rodrigo, isso, por si só, não é suficiente para
demonst
r
ar
que os apelados tenham cometido o crime
apurado nestes
autos
, pois
o
referido artefato foi apreendido mais de um mês após o delito em questão, razão pela qual o
simples fato de a arma estar em posse de
Mailson
não demonstra indícios suficientes de autoria que ele ou Jan Lucas tenham
,
efetivamente
,
participado do crime em face de Rodrigo,
baseando-se, o pleito do Ministério Público,
em suposições
despidas de
elementos sólidos
.

Além disso, nenhuma testemunha os apontou ou os reconheceu como autores do delito, o que enfraquece qualquer tentativa de ligação direta entre eles e a prática delitiva.

Por conseguinte, conforme foi asseverado linhas volvidas, inexistem nestes autos provas mínimas de autoria com relação
Ja
n
L
ucas e
Mailson
, que fo
ram
indicad
os
como autor
es
do homicídio qualificado baseado em elementos de convicção inconsistentes, quais sejam:
suposições
.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do
STF

Negritamos

E, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro

societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada
exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020)
Destacamos

Por
consequência
, é imperativo concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que
Ja
n Lucas e
Mailson
possa
m
ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de a sentença a ser prolatada na fase de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente, resta claro que
a apelada
não deve ser levad
a
a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas mínimas em relação à possível participação del
es
no crime de homicídio qualificado da vítima
Rodrigo
, motivo pelo qual a sentença
recorrida
deve ser mantida.

Posto isso, em
dis
s
onância
com o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso
do
Ministério Público
, mantendo a sentença de impronúncia, nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade d
os
agente
s
, seja formulada nova denúncia com relação
à
s
sua
s
pessoa
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024